Tribunal: STF
Processo: ARE 1448604
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO CASO (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia:



    “APELAÇÃO CIVIL E TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELA DEFENSORIA PARA EVITAR PRETENSÃO DO ESTADO DA BAHIA EM ENCERRAR UNIDADE DE SEMILIBERDADE PARA ADOLESCENTES EM CONFLITOS COM A LEI. MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO MENORIL. ART. 148, IV E V, ECA. MÉRITO. NECESSIDADE DA MEDIDA JUDICIALMENTE PERSEGUIDA. PROTEÇÃO DE DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS E SOCIAIS. ART. 6º E 227, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 90 E 94, ECA. ATUAÇÃO INJUSTIFICÁVEL. NÃO DEMONSTRADA EFETIVIDADE DO AGIR ESTATAL. NECESSÁRIA INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES. DESCABIMENTO DE ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ORDEM ORÇAMENTÁRIA OU PRÁTICA. FALTA DE AFIRMAÇÕES CONCRETAS DOS INSURGENTES. IMPRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS E PROCEDIMENTOS LEGAIS. PRAZO PARA CUMPRIMENTO EM PATAMAR RAZOÁVEL. LIMITAÇÃO PERTINENTE COM DESTINAÇÃO A FIM APROPRIADO E CONDIZENTE À CAUSA. OPINATIVO MINISTERIAL FAVORÁVEL À PRETENSÃO DA DEMANDA COLETIVA. REJEIÇÃO APENAS DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 421/STJ. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA. PREJUDICADOS OS AGRAVOS INTERNOS.



    1.Cuidam os autos de apelação interposta pela Defensoria Pública, que teve rejeitados, no mérito, os pedidos movidos em ação civil pública proposta com o fim de evitar o fechamento de unidade socioeducativa de semiliberdade no Município de Juazeiro, com a publicação de Edital de chamamento e contratação de gestora e executora dos serviços públicos pertinentes. 



    2. Com base nos arts. 148, IV e V, da Lei nº 8.069/1990, em havendo ação coletiva, com o objetivo de tutelar interesse difuso e individual homogêneo, afeto à proteção da infância e da adolescência, e a fim de efetivar os fins colimados pela legislação protetiva, inclusive em programas de internação ou semiliberdade, conforme art. 90 do supracitado Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), indiscutível a competência do Juízo especializado menoril.



    3. A partir dos mandamentos constitucionais, e conforme plexo normativo protetivo extraído do próprio ECA impõe-se a necessidade de cuidado com entidades de semiliberdade, a fim de propiciar a adequada socialização dos menores que, por ventura, tenham entrado em conflito com a Lei, e por este motivo, encontre-se no regime aludido.



      4. Bem vistos os autos, é incontroversa a atuação reiterada do Estado da Bahia no sentido de encerrar as atividades da unidade de semiliberdade no Município de Juazeiro (inclusive, em aparente descumprimento à ordem liminar, o que há de ser detidamente apurado em fase executiva). 



    5. Ora, tudo o mais constante, medidas semelhantes seriam prestadas a quase 400 km (quatrocentos quilômetros de distância), o que impediria, p.ex., a aproximação do menor com familiares e sua ressocialização efetiva (afinal, de que forma a fase de liberdade ocorreria sem a unidade?), inviabilizando a execução de política pública adequada. 



    6. Inexiste violação à Separação de Poderes no caso concreto, pois a jurisprudência admite a intervenção judicial, a fim de determinar a implementação de política pública protetiva de direitos fundamentais. 



    7. Alegação genérica de dificuldades orçamentárias ou práticas, sob o manto da reserva do possível não merecem abrigo, já que desacompanhada de mínimo lastro probatório ou documental. 



    8. Igualmente, a menção à legislação orçamentária como óbice ao exercício da obrigação administrativa também não merece maiores considerações, sobretudo porque as medidas liminares, ora ratificadas, são voltadas à preservação de estado de coisas anterior, para o qual havia previsão orçamentária. 



    9. Somente não merece acolhida o recurso quanto ao pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais pelo Estado da Bahia, dada a prescrição do enunciado da Súmula nº 421/STJ (Tema nº 128): ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’. 



    10.Apelação provida, decisão reformada. Ratificado o pedido de tutela antecedente autônoma, e examinado o mérito da postulação, prejudicados os agravos internos no bojo daquele feito” (fls. 1-3, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 18).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 165, e o inc. I do art. 167 da Constituição da República (e-doc. 26).



    3. Afirma ser “inequívoco que o Tribunal a quo, sob o pretexto de garantir o interesse social e a relevância de bens jurídicos, como a segurança pública, dignidade da pessoa humana e proteção à vida, ao confirmar a tutela antecipada e dar provimento parcial ao apelo, ‘no sentido de reformar a sentença, renovando a obrigação dos entes acionados em manter aberta a Unidade Socioeducativa de semiliberdade de Juazeiros, sem prejuízo de dever de publicar Edital de chamamento para gestão e execução dos serviços públicos respectivos, no prazo de 30 (trinta) dias, e aditamento do Termo de Colaboração nº 01/2017, enquanto não se formaliza novo instrumento’, acabou violando o art. 2º, da Constituição Federal de 1988, que consagra o Princípio da Separação e Harmonia entre os Poderes do Estado e, bem assim, os arts. 165 e 167, inciso I, também da Carta Magna, os quais dispõem acerca das normas orçamentárias e da vinculação do Poder Público ao orçamento aprovado” (fl. 10, e-doc. 26).



    Argumenta que “muito embora, excepcionalmente, seja permitido o controle judicial de políticas públicas, ao Poder Judiciário cabe agir com parcimônia, fixando prazos para o cumprimento de medidas administrativas e orçamentárias necessárias para o alcance de fim específico pelo Estado. Em assim sendo, não cabe ao Poder Judiciário determinar a publicação de edital de chamamento para gestão e execução de serviços públicos ou renovação de termo de colaboração, uma vez que tais atos se inserem no poder discricionário do Poder Público, ao qual compete avaliar a necessidade ou interesse na realização de tais procedimentos, sob pena de violação, como incorreu, in casu, ao princípio constitucional de separação de poderes, consagrado no art. 2º, da Constituição Federal de 1988 e, bem assim, ao disposto no art. 165, da Carta Magna” (fl. 11, e-doc. 26).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 30).



    Neste agravo, o agravante impugna o fundamento, afirmando que “o recurso extraordinário foi interposto contra o Acórdão que julgou a apelação interposta, confirmando a tutela de urgência” e requer “o regular processamento do recurso extraordinário interposto” (fls. 3-4, e-doc. 38). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6.  No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “(...) o Estatuto da Criança e do Adolescente organiza, em todo um capítulo, as entidades de atendimento, definidas no art. 90, como aquelas ‘responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes’ nos mais diversos regimes, incluindo, mas não limitados, os de liberdade assistida, semiliberdade e internação. 



    Ora, infere-se da própria legislação de regência da matéria, a necessidade de cuidado com entidades de semiliberdade, a fim de propiciar a adequada socialização dos menores que, por ventura, tenham entrado em conflito com a Lei, e por este motivo, encontre-se no regime aludido. 



    Destarte, esta é uma incumbência inevitável do Poder Público que não pode escusar-se de cumprir sua missão e, em caso de omissão, relevante, abre-se a interferência inevitável do Judiciário, sem que se possa cogitar invasão, mas, ao contrário, realização da ordem constitucional.



    O Supremo Tribunal Federal reconhece expressamente a possibilidade de atuação do Judiciário quando constatada omissão do Executivo, ou ação em confronto expresso com a lógica das liberdades positivas, quais sejam, os direitos fundamentais que dependem de atividade positiva do Estado para a implementação efetiva: (...)



    Ora, tudo o mais constante, medidas semelhantes seriam prestadas a quase 400 km (quatrocentos quilômetros de distância), o que impediria, p.ex., a aproximação do menor com familiares e sua ressocialização efetiva (afinal, de que forma a fase de liberdade ocorreria sem a unidade?), inviabilizando a execução de política pública adequada. 



    Outrossim, alegações genéricas de dificuldades práticas e/ou orçamentárias não podem justificar eterno estado de indolência da Administração Pública, pois isto implica negligenciar a função última do Estado, que é a garantia de uma ordem jurídica de direitos e deveres.



    Ainda, sem que tenha apresentado o mínimo lastro probatório ou documental a respeito das dificuldades estruturais e dos custos inerentes a tal mister, parece meramente procrastinatória o apontamento de dificuldades de ordem prática ou financeira para cumprir a providência determinada. 



    Igualmente, menção geral à Lei orçamentária como óbice ao adimplemento da obrigação também não merece maiores considerações, já que a unidade estava em pleno funcionamento quando a ação foi proposta e, no mais, as medidas liminares foram concedidas para preservar o estado de coisas, em conformidade à ordem legislativa já vigente” (fls. 10-17, e-doc. 10).



    Os fundamentos do acórdão recorrido não destoam do entendimento assentado por este Supremo Tribunal no sentido de que “não viola o princípio da separação dos poderes a decisão do Poder Judiciário que, excepcionalmente, determina a implementação de políticas públicas quando evidenciada proteção deficiente a direitos fundamentais veiculados na Constituição Federal”. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO SENTIDO DE QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES A DECISÃO DO PODER JUDICIÁRIO QUE, EXCEPCIONALMENTE, DETERMINA A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUANDO EVIDENCIADA PROTEÇÃO DEFICIENTE A DIREITOS FUNDAMENTAIS VEICULADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL” (ARE n. 1.403.193-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.2.2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA REGIÃO SUL DO ESTADO RECORRENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA” (ARE n. 1.045.560-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TIPO PREVISTO NO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.370.150-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 3.5.2022).



    7. Ademais, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NÃO LETAIS PARA CONTENÇÃO E SEGURANÇA DE ADOLESCENTES INFRATORES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DECRETO ESTADUAL N. 41.553/2008. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA (CPC, ART. 85, § 11). MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Rever o posicionamento do Colegiado estadual, nos pontos em que consignada a adequação das medidas de contenção, demanda a análise de norma local (Decreto estadual n. 41.553/2008) e o reexame fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a atrair o óbice dos enunciados n. 280 e 279 da Súmula do Supremo. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.161.625-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. Precedentes. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.215.729-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.12.2019).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.318.866, de minha relatoria, DJe 6.5.2021; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.403.193, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 7.10.2022; e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.288.063, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 12.8.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora